Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
1. Os depoimentos das vítimas policiais, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos de desacato e resistência, não deixando dúvidas quanto ao protagonismo da ré na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado pela confissão da acusada.
2. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. Já o crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executar ato de sua atribuição.
2.1. No caso, restou incontroverso que a acusada resistiu ao comando policial mediante violência, tendo desacatado os agentes públicos, conforme confessado em seu depoimento judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.